Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-75.2020.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002054-75.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO COSTA DA CUNHA - CPF: 335.135.891-15 (APELANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de consórcio é regido por normas claras e previstas em lei, sendo inerente a essa modalidade de negócio jurídico a incerteza quanto ao momento da contemplação, inexistindo direito subjetivo à restituição imediata das parcelas pagas em caso de desistência do consorciado.

Não há que se falar em nulidade do contrato por vício de consentimento quando a prova dos autos demonstra que o consumidor tinha ciência de que se tratava de um consórcio, inexistindo comprovação inequívoca de que tenha sido induzido em erro pela administradora.

A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, consubstanciado na alteração intencional da verdade dos fatos ou na tentativa de induzir o juízo a erro, o que não se verifica no caso concreto. A apresentação de argumentos e documentos que, embora não suficientes para a procedência do pedido, possuem alguma verossimilhança, não caracteriza conduta temerária apta a justificar a penalidade processual.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por ANTONIO COSTA DA CUNHA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade com Devolução de Valores e Danos Morais nº 1002054-75.2020.8.11.0021 movida em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, julgou improcedente o pedido formulado, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil; condenando o autor ao pagamento da pena de litigância de má-fé no equivalente a 9% (nove por cento) do valor da causa a ser revertido em favor da parte requerida, conforme prevê o artigo 81 do CPC; Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

O Apelante sustenta, em síntese, que não houve má-fé na propositura da demanda, uma vez que apresentou elementos probatórios que indicam ter sido ludibriado pelos representantes da Requerida, os quais lhe prometeram a contemplação antecipada do bem, fazendo-o acreditar que se tratava de um contrato de financiamento.

Alega que sequer houve impugnação da Ré sobre os documentos e conversas apresentados nos autos, o que reforçaria sua tese.

Requer a reforma da sentença para anular/rescindir, por culpa exclusiva da Requerida/Apelada os Contratos de Participação em Grupo de Consórcio, Por Adesão e Regulamento Geral de Consórcio nº 438099 e 438100, com procedência também do pedido de restituição do valor de R$ 17.680,00 (dezessete mil reais, seiscentos e oitenta reais) em dobro ou de forma simples, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, tudo desde o Evento Danoso (07-12-2018); 2-Requer a reforma da sentença para condenar a Apelada em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); requer seja restabelecida a liminar deferida no id 39534550. Requer seja afastada a condenação imposta ao Apelante de litigância de má-fé.

A parte apelada, em suas contrarrazões, sustenta que não houve qualquer irregularidade na contratação e que o apelante tinha plena ciência de se tratar de consórcio, conforme demonstrado pelos áudios juntados na contestação. Argumenta que as mensagens apresentadas pelo autor são provas frágeis e passíveis de manipulação, devendo ser desconsideradas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a parte apelada que o apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes na inicial.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por ANTONIO COSTA DA CUNHA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade com Devolução de Valores e Danos Morais nº 1002054-75.2020.8.11.0021 movida em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, julgou improcedente o pedido formulado, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil; condenando o autor ao pagamento da pena de litigância de má-fé no equivalente a 9% (nove por cento) do valor da causa a ser revertido em favor da parte requerida, conforme prevê o artigo 81 do CPC; Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; mantenho a gratuidade de justiça ao apelante; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos,
recebo-os,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Transcrevo trecho da r. sentença, que julgou improcedente a presente ação, na qual ratifico-a:

“(...)Do mérito

Inicialmente, importante destacar que é incontroverso nos autos a celebração do contrato entre as partes.

Compulsando os autos, a despeito do que foi argumentado pelo autor na inicial, sobre o interesse no cancelamento/exclusão do consórcio pelo desconhecimento sobre o objeto do contrato, não merece prosperar, haja vista que em áudio juntado em contestação pela parte requerida (Id. 49338779), o autor confirma ter ciência de todo o contrato bem como, de que não havia qualquer promessa de contemplação.

Ademais, no áudio apresentado pela parte requerida, revela que o requerente, na data da celebração do contrato, recebeu ligação na qual foram informados detalhes de todas as condições do contrato inclusive acerca de promessa de contemplação antecipada, o mesmo responde conforme se verifica nos autos na peça juntada, que não havia promessa de contemplação e que ele estaria ciente acerca da modalidade de consorcio, o que corrobora com o contrato assinado pelo próprio autor.

Ocorre que, mesmo tomando conhecimento dessas informações, o requerente ratificou o interesse no contrato, conforme é possível comprovar no áudio supramencionado: https://www.dropbox.com/s/4qgnsi3eu9gknk5/Grava%C3%A7%C3%A3o%20- %20Antonio%20Costa%20da%20Cunha.mp3?dl=0

Sendo assim, não vislumbro a ocorrência de desconhecimento, pelo autor, dos termos do contrato.

Ademais, ouvido o informante arrolado pelo próprio autor, o mesmo teve a ousadia de vir em juízo e alegar que teria recebido a informação com quem realizou o contrato de que quando a administradora ligasse era para ele mentir, ou seja, o informante disse que estaria indo contra as políticas da própria empresa ré.

Isto é, o que aconteceu na espécie é que, se o autor foi enganado ele mesmo quem se colocou nesse erro e sabendo deste erro.

Sobreleva ressaltar que o consórcio é um sistema de um grupo de pessoas reunidas com o compromisso de que cada participante contribua com uma cota-parte do preço do bem, para que mensalmente possibilite a aquisição de pelo menos uma mercadoria da espécie.

A partir do momento em que uma pessoa pertencente a este grupo desiste e pretende receber todo o valor que pagou no ato da rescisão, estar-se-á proporcionando o desequilíbrio da equação econômica do grupo, de forma a prejudicar todos os demais participantes.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, em data anterior à promulgação da Lei 11.795/08, firmou o entendimento de que somente após o encerramento do grupo é que o desistente pode ser ressarcido do valor que contribuiu.

O artigo 30 da Lei 11.795/08 estabelece:

Art. 30.

O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

Quem adere a um contrato de consórcio, tem plena consciência de que o numerário investido retornará ao seu patrimônio em data incerta, ou seja, por ocasião do encerramento do grupo, ou na oportunidade em que for contemplado por sorteio.

Entendimento contrário criaria condição unilateral, por meio da qual o consorciado pode desistir quando bem entender e receber seu ativo como se o pacto jurídico fosse o de uma aplicação financeira comum.

Assim, não há que se falar em desconhecimento da contratação ou vício de consentimento. Se houve um vício de consentimento, não foi por parte da ré, uma vez que a mesma ligou, e foi realizado um acordo entre o autor e a vendedora, desse modo, tem se que quem se coloca nesta situação, sabendo e indo contra as políticas da empresa, como é o caso, não pode se beneficiar desse ato.

(...)

Da litigância de má-fé

Como se observa da gravação o autor tinha ciência acerca das condições do contrato, bem como, apesar das conversas pelo whatsapp, confirmou que não houve qualquer promessa por parte da vendedora credenciada acerca de contemplação do bem de forma imediata como informa na inicial, de modo que se houve essa promessa, certamente tinha ciência que não era a política da empresa.

Assim, a parte autora na peça inicial faltou com a verdade ao dizer de que acreditava na contemplação antecipada.

Nesse passo, verifico que a conduta praticada pelo autor encontra-se eivada de má-fé.

Importe lembrar que é dever da parte expor os fatos em juízo conforme a verdade, nos termos do art. 77, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, visível a intenção do requerente de se beneficiar com versão falsa para auferir enriquecimento ilícito, promovendo a ação de maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador.

De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antônio Carlos Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de má-fé.

A presente ação espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização indevida.

- Dispositivo

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por ANTONIO COSTA DA CUNHA, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil. (...)”.

A controvérsia recursal se restringe essencialmente a dois pontos: (i) a suposta invalidade do contrato firmado entre as partes por vício de consentimento e danos morais e; (ii) a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Em relação ao primeiro ponto, entendo que não há elementos suficientes para reformar a sentença de mérito.

Os autos demonstram que o contrato foi formalmente celebrado e que o apelante confirmou expressamente, em áudio, a sua ciência de que se tratava de um consórcio, e não de um financiamento. Embora alegue ter sido enganado, os elementos apresentados não permitem concluir, de forma incontroversa, que houve induzimento doloso da empresa ou de seus representantes diretos ao erro, a ponto de invalidar o negócio jurídico firmado.

Ademais, o sistema de consórcio possui regras claras e previstas em lei, e o simples arrependimento posterior do consumidor ou mesmo sua eventual insatisfação não constituem fundamento suficiente para anular o contrato.

Portanto, mantenho a sentença na parte que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato e indenização por danos morais.

Todavia, no que se refere à condenação por litigância de má-fé, verifico que o apelante não agiu de maneira desleal ou dolosa ao buscar a tutela jurisdicional.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de que a parte tenha, voluntária e conscientemente, atuado com deslealdade processual, alterando a verdade dos fatos ou buscando induzir o juízo a erro (art. 80 do CPC).

No caso, ainda que a tese autoral não tenha sido acolhida, o apelante apresentou documentos e alegações que, ainda que insuficientes para a procedência do pedido demonstram que sua pretensão não foi totalmente infundada ou desprovida de qualquer verossimilhança.

Além disso, há indícios de que representantes da empresa de fato adotavam práticas abusivas, conforme apontam reportagens e investigações mencionadas pelo apelante. Tais elementos, ainda que não sejam determinantes para a procedência da ação, afastam a ideia de que o autor teria litigado de forma temerária.

Dessa forma, entendo que a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não restou configurado o dolo processual necessário para sua imposição.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação do apelante por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025